Tribunal: TJES
Processo: 5000899-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
0899-79
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO:
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARGUMENTOS NOVOS – RECURSO JÁ INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA A ATACAR A DECISÃO – REGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS – ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DA ACOMODAÇÃO DO PLANO A LUZ DA REJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECORRENTE – ADEQUAÇÃO ACOLHIDA – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – TRATAMENTO NÃO DIFERENCIADO PELAS INÚMERAS CONSIDERAÇÕES A FAVOR DA RECORRENTE NA FORMULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA – ISONOMIA NÃO VIOLADA PELO TRATAMENTO DADO EM MOMENTO PRETÉRITO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA -NECESSIDADE – MÓVEL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – R
EJEIÇÃO PELOS FUNDAMENTOS JÁ ALINHADOS
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
O
corre a preclusão consumativa com o protocolo do recurso, não podendo serem ventiladas novas argumentações, ainda que não haja intimação da parte recorrida

para exercitar a sua defesa.

2 –
E
stando a peça de irresignação adequada à sua regularidade formal, com os argumentos que pleiteiam a reforma da decisão, descabe a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

3 -
A inexistência dos requisitos objetivos, à luz do artigo 58 da Lei de Falência deriva, exatamente, do ato de rejeição imotivado da recorrente, razão pela qual inadequada a alegação de não preenchimento dos incisos de forma cumulativa.

4 –
A isonomia de tratamento se revela presente ao se verificar que o Plano de recuperação judicial já havia considerado outras medidas a favor da recorrente que, exatamente, decorrem da análise de seus créditos e a forma de dação em pagamento reconhecida a saldar o valor dos seus créditos para com a recuperanda;

5 – Conforme versa o artigo 47 da lei de regência, prepondera o princípio da preservação da empresa a luz dos fundamentos objetivos elencados na decisão recorrida, com fundamento no artigo 58 do mesmo diploma legal.

6 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000899-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRAVADO: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
0899-79
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO:
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte
d
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, uma vez que inconformad
a
com a respeitável decisão proferida nos autos da
recuperação judicial em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falências de Vitória
.

A
recorrente sustenta

que
a decisão que
h
omologou o plano de
recuperação judicial deve ser revista, eis que não preenche os requisitos necessários
ao processamento da recuperação judicial; Q
ue não restou comprovado o abuso do direito;
a
homologação do plano

cria uma situação totalmente diferenciada somente para a Caixa
, transferindo a instituição financeira risco do empreendimento “Mubadalla Office”, não pode
ndo
concorrer com o prejuízo suportado pelo devedor em um determinado empreendimento.

Que a situação demonstra uma falsa recuperação judicial, tampouco há necessidade de preservação da empresa, já que não há, além de 03 (três) funcionários cadastrados na recuperanda, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência.

Em contraditório, a agravada aduz que
houve preclusão consumativa;
está ausente a impugnação específica da decisão; que conforme entendimento jurisprudencial é clara a possibilidade da concessão da recuperação judicial, ainda que com voto contrário da recorrente;
assevera que
d
eve ser
aplica
do
o princípio da preservação da empresa
e que, a primeira manifestação da recorrente era
q
ue não poderia acatar a recuperação judicial pela existência de
normas internas.

Q
uanto as preliminares invocadas, houve manifestação da recorrente à luz do contraditório prévio, conforme evento de número 1310965.

É
o breve relatório, considerando a intervenção ministerial
a
presentada no evento de número 1257083
.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
1
4
de
j
ulho
de 202
1
.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
0899-79
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO:
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A
empresa agravada sustenta em suas contrarrazões, que as manifestações posteriores, apresentadas na
s
peça
s
do
s
evento
s
de número
1030988 e 103052,
não podem servir de base ao julgamento por terem sido apresentadas após a interposição do recurso de agravo de instrumento, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.

A recorrente aduz que os documentos apresentados se revelam hábeis a somente robustecer as alegações vestibulares, não guardando ares de inovação recursal por não terem tangenciado novos fundamentos ao que foi inicialmente apresentado. Afirma, outrossim, que não houve prejuízo para a defesa, posto que apresentadas antes de qualquer manifestação da recorrida.

Embora a recorrente afirme que as peças mencionadas somente tenham trazido argumentos com maior profundidade a alicerçar o julgamento desta corte, após a leitura detida dos eventos apontados pela recorrida, ostentam estes argumentos que sequer foram tangenciados na proemial recursal.

Ostentam as peças articuladas nos eventos a tracejar outras linhas de fundamentação, inclusive com a narrativa de eventos diversos sobre a classe de credores, sobre a possibilidade de fraude da empresa Arkteto.

Após análise e confrontação das peças com o arrazoado recursal inicial, com os argumentos expostos posteriormente, posso asseverar que houve uma ampliação horizontal do objeto a ser analisado por esta corte.

Assim, impõe-se o conhecimento do recurso conforme os argumentos articulados no evento de número 1017780, sem que sejam enfrentados os contornos das peças articuladas nos eventos 1030527 e
m sua integralidade.

Em consonância com este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INOCORRÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. 2.
É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa
. 3. 5. 6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 012199000667, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021

Assim, CONHEÇO DO RECURSO atentando-me somente aos fundamentos articulados no evento 1017780/1017782.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Em outra vertente, busca a recorrida o juízo negativo de admissibilidade, fustigando que seja reconhecida a ausência de impugnação específica aos termos da decisão proferida e objeto do recurso.

Após observar os termos da decisão, que acolheu o pedido de processamento da recuperação judicial, confrontá-la com os termos articulados na peça de ingresso nesta instância, dúvidas não tenho em rejeitar por completo a preliminar invocada, tendo em vista que há manifestação expressa quanto aos termos da lei de falências; a rejeição ofertada pela recorrente e sua rejeição pelo magistrado e, ao final, o pedido de reforma com a convolação do pedido em falência.

Desta forma, sem maiores delongas, rejeito a preliminar invocada, eis que respeitada a regularidade formal pertinente ao Agravo de Instrumento manejado.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de irresignação por parte
d
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, uma vez que inconformad
a
com a respeitável decisão proferida nos autos da
recuperação judicial em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falências de Vitória
.

A
recorrente sustenta

que
a decisão que
h
omologou o plano de recuperação judicial
deve ser revista, eis que não preenche os requisitos necessários
ao processamento da recuperação judicial, conforme rejeição por mais de 61,12% dos credores,
conforme
exigência do artigo 58, §1º, I da Lei 11.101/05.

Q
ue não restou comprovado o abuso do direito conforme descrito na decisão, posto que a recusa na dação em pagamento decorre do fato de que somente a ela foi ofertada a hipótese, culminando por receber salas comerciais de um empreendimento sem comercialidade.

Assevera que:
a
o
homologar o PRJ e obrigar uma única credora a aceitar as salas comerciais do empreendimento como dação em pagamento,
o juízo cria uma situação totalmente diferenciada somente para a Caixa
, transferindo a instituição financeira risco do empreendimento “Mubadalla Office”. Certo que a instituição financeira enquanto credora é responsável pela análise do crédito e seu respectivo risco em caso de inadimplemento, mas não pode concorrer com o prejuízo suportado pelo devedor em um determinado empreendimento.

Que a situação demonstra uma falsa recuperação judicial, tampouco a necessidade de preservação da empresa, já que não há, além de 03 (três) funcionários cadastrados na recuperanda, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência.

Em contraditório, a agravada aduz que
conforme entendimento jurisprudencial é clara a possibilidade da concessão da recuperação judicial, ainda que com voto contrário da recorrente, posto que o voto externado
é
abusivo, revelando-se a falência mais rentável ao credor (Caixa Econômica Federal) do que a concessão da recuperação judicial;
assevera que
a jurisprudência tem mitigado o rigor da Lei, aplicando em seu lugar o princípio da preservação da empresa
e que, a primeira manifestação da recorrente era, conforme se extrai dos autos, pela impossibilidade de acatamento da recuperação judicial em razão de normas internas, sendo a dação cabível pela novação que deflui da aprovação do plano de recuperação judicial.

Em parecer fundamentado a Procuradoria, sobre o mérito, sustenta a regularidade da decisão recorrida (evento de número 1257083),
opinando pelo improvimento da irresignação.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário
mencionar
que os autos versam sobre
pedido de recuperação judicial
formulado por
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ora agravada,
sustentando que se trata de
empresa voltada à construção civil, exercendo regularmente suas atividades desde o ano de 2007, tendo realizado empreendimento de sucesso em Vila Velha – Residencial Rio das Pedras –, quando, impulsionada pelas vendas e pelo contexto histórico de pujança econômica vivenciada pelo Brasil na época, deu início ao empreendimento comercial Mubadalla Office.

Narra
a peça de ingresso
que a empresa apostou no sucesso do projeto, tendo investido aproximadamente R$ 40.000.000,00 em sua construção, visando oferecer ao mercado um empreendimento que primasse pela segurança, sustentabilidade e praticidade logística. No início, o empreendimento se mostrou um sucesso de vendas, tendo sido comercializadas rapidamente 80% de suas unidades.

Entretanto, com o
advento da notória crise econômica pelo qual passou o país, levando-o à recessão, parte dos adquirentes simplesmente desistiram dos contratos de compra e venda, enquanto outros restaram inadimplentes por mais de 6 meses, fatores que impactaram fortemente o fluxo de caixa da requerente.

Afirma que o referido conjunto de fatores ocasionou um inadimplemento no valor de R$ 22.768.463,44, sendo imperioso o deferimento da recuperação judicial para possibilitar a preservação da empresa e o pagamento de seus credores.

Com o desiderato de propiciar a análise quanto ao efeito devolutivo, nas vertentes que entendo pertinente, reproduzo trechos da decisão recorrida, a luz da fundamentação articulada que busca a sua reforma:

Colocada em votação a aprovação do plano de recuperação, com as devidas alterações realizadas, fora verificado que na classe II, houve o voto favorável de 1 credor, representando 24,98% dos créditos listados na classe, e o voto pela rejeição do plano de 1 credor, representando 75,02% dos créditos; na classe III, o plano fora aprovado por 6 credores, representando o percentual de 99,96% dos créditos, enquanto 1 credor rejeitou o plano, totalizando o percentual de 0,04%%; e, por fim, na classe IV, o plano fora aprovado à unanimidade pelos três credores presentes, conforme consta da ata e documentos de fls. 2.435/2.445.

Portanto, como não houve a aprovação do plano de recuperação judicial na forma do § 1º, do art. 45, da lei n. 11.101/2005, devo verificar se estão presentes os requisitos previstos nos § § 1º e 2º, do art. 58, da lei n. 11.101/2005, que possibilitam a concessão da recuperação judicial da empresa.

[...]

Analisando os requisitos legais, observo que o plano não obteve voto favorável de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia (inciso I), independentemente de classes, eis que o plano fora rejeitado por 61,12% e aprovado por apenas 38,88%, conforme consta do quadro geral de credores da recuperanda.

De outra banda, o plano fora aprovado pelas duas outras classes de credores presentes ao conclave (inciso II), tendo obtido, da mesma forma, o voto favorável de um terço dos credores da classe II, onde fora rejeitado (38,88%), atendendo ao requisito previsto no inciso III, ressaltando, ainda, que o plano não traz qualquer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitara, na forma do § 2º, do art. 58 da lei n. 11.101/05.

[...]

Contudo, devo verificar se a rejeição do plano, no caso concreto, não se constituiu em abuso do direito de voto da minoria, posto que o plano não fora aceito por um único credor presente à Assembleia – a Caixa Econômica Federal – situação que, uma vez reconhecida, possibilitaria a homologação do plano de recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa.

[...]

C
om base no referido entendimento, tenho que o voto deve ser considerado abusivo quando não se opõe justificativa plausível à reprovação das condições de pagamento propostas pela devedora, de caráter excessivamente individualista, eis que a decretação da falência seria mais favorável ao credor para o recebimento de seu crédito.

Dessa forma, analisando a justificativa apresentada pelo banco credor para rejeitar o plano na Assembleia, entendo que a mesma se enquadra como abusiva, posto que meramente burocrática, haja vista que fundamentada exclusivamente em norma interna que veda o recebimento de bens imóveis como dação em pagamento de dívidas, nada tendo sido dito no conclave acerca de eventual supervalorização dos imóveis como justificativa para rejeição do plano.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 58, §1º, DA Lei 11.101/2005

A recorrente aduz que deve ser revista a decisão objurgada posto que
os requisitos do artigo 58, §1º, da Lei 11.101/2005 são cumulativos, devendo estarem preenchidas todas as condições fixadas pelo legislador, de onde afirma que ausente os incisos I e III do citado artigo, já que o plano foi rejeitado por mais da metade do valor de todos os créditos e n
a
classe que houve a rejeição, o voto deve
ria
ser favorável por mais de um terço dos credores,
o que não ocorreu.

Ocorre que é exatamente o abuso do voto da recorrente que o magistrado assinalou como óbice a homologação do plano, impondo-se a rejeição do argumento posto que a sua mensuração, na integralidade do
contexto da votação, implica a reformulação do total de créditos e, ainda, o afastamento do fundamento de rejeição da classe II.

Assim, não há, no atual cenário de julgamento, fundamento a acolher a suposta assimetria ao conjunto de capital votante e percentual de credores, posto que esta é pertinente ao abuso do direito acolhido pelo magistrado julgador.

INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA CAIXA – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CREDORES

Em outra vertente, sustenta a recorrente que a rejeição do plano não está calçada somente nas regras internas quanto ao plano ofertado, havendo singularidade decorrente de sua natureza de empresa pública federal, devendo alienar os imóveis mediante leilão, o que a diferencia dos demais credores na condição de pessoa física.

Ademais, o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, conforme regramento do direito civil sendo que somente a ela foi condicionado o pagamento de tal forma, havendo tratamento diverso em relação aos demais credores.

Quanto aos fundamentos apresentados pela recorrente, entendo que a rejeição de ambos é medida que se impõe. A uma por
t
er o plano de recuperação judicial
já sido delineado no sentido de seu favorecimento, conforme expressamente consignado na decisão recorrida e que parece ter sido esquecido pela recorrente.

Segundo consta na decisão:

Apesar de a recuperanda ter tentado, em diversas oportunidades, ajustar o plano de pagamento dos credores às objeções da Caixa Econômica Federal, que inclusive cogitou a possibilidade de aceitar a dação em pagamento na forma como proposta, esta não fora possível em razão dos alegados entraves burocráticos, o que importou na rejeição do plano pela vontade de um único credor, o que entendo como abusivo no caso.

E esse esforço fora concretizado em modificações substanciais do plano de recuperação, em benefício da Caixa Econômica Federal,
como o pagamento do valor do crédito sem deságio (fls. 2.432/2.433v.), tendo, ainda, excluído os itens 5.2.5 (da alteração dos valores dos créditos) e 5.2.6 (a respeito da necessidade de prorrogação de vencimento, inclusive as mesmas que dizem respeito no plano original, bem como a responsabilidade dos coobrigados, fiadores/avalistas pela dívida permaneça
) do plano de recuperação judicial, apesar deste último item já ter sido objeto de exclusão por este juízo quando da análise prévia de legalidade do plano.

Assim, parece que recorrente deixou de considerar que efetivamente já obteve diversas considerações
no plano de recuperação judicial
a seu favor e, no atual cenário, se opõe as medidas que derivam das primeiras.

Prossigo na rejeição dos argumentos expostos, considerando, ainda, uma situação que me parece peculiar e que, também, não foi objeto de consideração pela recorrente no contexto de suas assertivas.

É que o fato de ser credora do empreendimento que traduz em inúmeras linhas como “não exitoso” ou de insuficiente comercialização, foi objeto de financiamento pela recorrente a luz de inúmeras análises que são empreendidas quando da
aprovação do projeto para
construção do mesmo. Assim, versa
m
as suas alegações em sentido diametralmente oposto àquelas análises que foram feitas quando da concessão do empréstimo que hoje resulta no montante que lhe garante o direito a voto e a pretensão de impor à empresa recorrida a falência.

E, digno de nota que, neste caso, na falência, certamente a arrecadação dos bens lhe será muito mais favorável do que a simples postergação dos créditos que possui,
não podendo desconsiderar que a recorrente
p
ossui
capacidade financeira muito maior do que a empresa recorrida em suportar o aquecimento do mercado. Aquele mesmo mercado que, na época da concessão do empréstimo a fez financiar a obra que, por ora, aponta como um suposto “elefante branco”.

Quanto a dação em pagamento e a sua condição de empreender a venda através de leilões, percebe-se que esta invoca fundamento que em tópico anterior busca refutar. É que ao alegar que não pode sofrer tratamento diferenciado, sustenta que, por ter que efetuar a venda através de leilões, deve receber o tratamento diferenciado que, supostamente, obtiveram os demais credores.

Desta forma, deve ser mantida incólume a assertiva formatada na decisão recorrida sobre o tema:

[...]
a dação em pagamento é uma forma idônea de pagamento de crédito, prevista em nosso ordenamento jurídico, sendo a solução financeira encontrada pela recuperanda para saldar suas dívidas, ainda mais diante da situação de crise que impactou nas vendas do empreendimento imobiliário indicado na inicial e que justificara o ajuizamento da presente demanda de recuperação, visando salvar a empresa da falência e possibilitar a retomada de suas atividades na área da construção civil.

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

Prossegue a recorrente afirmando que não deve ser observada o princípio da preservação da empresa posto que esta possui somente 03 (três) funcionários, não estando demonstrado que efetivamente possua faturamento na atual situação.

A leitura dos verbetes assinalados no recurso busca afastar aquela análise efetuada pelo Superior Tribunal de Justiça formatado sobre o tema. Faço questão de reproduzi-lo:

De junho de 2005, quando a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101) entrou em vigor, até maio de 2018, o Brasil registrou 10.286 pedidos de recuperação e outros 31.128 de falência, segundo dados do Serasa Experian. Nesse mesmo período, 8.159 pedidos de recuperação foram deferidos e 13.327 falências foram decretadas.

O grande diferencial entre a nova lei e o Decreto-Lei 7.661/45, que antes regulava a falência e o velho instituto da concordata, é que o foco passou a ser a preservação da empresa – isto é, da produção de bens e serviços, dos empregos e dos interesses dos credores. Centrada na função social da empresa, a Lei 11.101/05 trouxe para a cena a figura da recuperação judicial, ampliando as possibilidades de saneamento financeiro das sociedades em crise para evitar sua quebra. Os números dos últimos 13 anos demonstram a importância da lei, já que, mesmo com as novas regras, os pedidos de falência ainda superam os de recuperação judicial em uma proporção de três por um
1
.

Neste sentido apresento uma ponderação efetivada pelo STJ sobre o tema:

A conclusão lançada no aresto recorrido se amolda à compreensão firmada no STJ, segundo a qual o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013).(AgInt no REsp 1511140/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 18/03/2021)

Desponta, portanto, insuficiente a alegação de que a empresa possua menos empregados do que a recorrente entende como hábeis a conservação da empresa, principalmente por não considerar que, dentre os 03 (três) empregados possam estar familiares envolvidos e que dependam unicamente do ganho desses. Neste ponto, de igual forma rejeito a alegação,
resultando em rejeição por iguais fundamentos do pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-09-02_06-03_O-principio-da-preservacao-da-empresa-no-olhar-do-STJ.aspx

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
0899-79
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO:
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARGUMENTOS NOVOS – RECURSO JÁ INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA A ATACAR A DECISÃO – REGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS – ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DA ACOMODAÇÃO DO PLANO A LUZ DA REJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECORRENTE – ADEQUAÇÃO ACOLHIDA – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – TRATAMENTO NÃO DIFERENCIADO PELAS INÚMERAS CONSIDERAÇÕES A FAVOR DA RECORRENTE NA FORMULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA – ISONOMIA NÃO VIOLADA PELO TRATAMENTO DADO EM MOMENTO PRETÉRITO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA -NECESSIDADE – MÓVEL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – R
EJEIÇÃO PELOS FUNDAMENTOS JÁ ALINHADOS
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
O
corre a preclusão consumativa com o protocolo do recurso, não podendo serem ventiladas novas argumentações, ainda que não haja intimação da parte recorrida

para exercitar a sua defesa.

2 –
E
stando a peça de irresignação adequada à sua regularidade formal, com os argumentos que pleiteiam a reforma da decisão, descabe a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

3 -
A inexistência dos requisitos objetivos, à luz do artigo 58 da Lei de Falência deriva, exatamente, do ato de rejeição imotivado da recorrente, razão pela qual inadequada a alegação de não preenchimento dos incisos de forma cumulativa.

4 –
A isonomia de tratamento se revela presente ao se verificar que o Plano de recuperação judicial já havia considerado outras medidas a favor da recorrente que, exatamente, decorrem da análise de seus créditos e a forma de dação em pagamento reconhecida a saldar o valor dos seus créditos para com a recuperanda;

5 – Conforme versa o artigo 47 da lei de regência, prepondera o princípio da preservação da empresa a luz dos fundamentos objetivos elencados na decisão recorrida, com fundamento no artigo 58 do mesmo diploma legal.

6 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _14___de ___setembro____de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.